Tribunal: STF
Processo: RE 90417
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DECORRENTE DE ACIDENTE EM TRANSPORTE.
HONORARIOS DE ADVOGADO. CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
ADSTRITO AOS LIMITES DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. O
PLENÁRIO DO STF, AO CONCLUIR O JULGAMENTO DO RE 84.732, SE
MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE, EM FACE DO ATUAL CPC, OS HONORARIOS DE
ADVOGADO, EM CASOS COMO O DA ESPÉCIE, NÃO SE DEVEM FIXAR COM BASE NO
PAR 4 DO ART. 97 DA LEI 4.215/63. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
EM PARTE, E NELA PROVIDO.